Tribunal: STF
Processo: ARE 1359556
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “TRÁFICO DE DROGAS — Autoria e materialidade comprovadas — Palavras dos policiais em consonância com as demais provas colhidas — Condenação mantida — Pena-base fixada acima do minimo legal diante da reincidência e da quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos — Privilégio afastado em face da recidiva — Consideração da reincidência para fins diversos, em fases distintas — ´Bis in idem´ — Inocorrência — Entendimento dos Tribunais Superiores — Penas mantidas — Regime inicial fechado fundamentadamente imposto, não comportando qualquer alteração, cabendo observar que eventual análise dos requisitos da detração deverá ser feito em sede própria. APELOS DESPROVIDOS”. (Documento eletrônico 10)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XLVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente atacou somente o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, não tendo abordado a ofensa reflexa ao texto constitucional e tampouco a necessidade de revolvimento do conjunto fátco-probatório dos autos.



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.243.756-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 



    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 



    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Ainda que superado este óbice, observo que a matéria constitucional suscitada não foi prequestionada. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



•     Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator